Tribunal: CARF
Processo: 15504.010987/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.010987/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.846 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
ALEXANDRA MESQUITA MEDRADO FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. O beneficiário dos tratamentos é aquele em
nome de quem os recibos foram emitidos, a não ser que dos documentos conste
expressamente a indicação de outra pessoa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-34.771 da 6a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 37 e segs.).
“Trata-se de Notificação de Lançamento contra a contribuinte acima identificada,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-calendário 2005,
formalizando a exigência de imposto suplementar de R$8.277,50, multa de ofício de
R$6.208,12 (passível de redução), juros de mora de R$3.049,43, calculados até maio de
2009, totalizando o valor de R$17.535,05.
A autoridade fiscal informa nos autos que a despesa médica realizada com cirurgia
plástica com fins puramente estéticos não se enquadra no conceito de tratamento médico
para fins tributários, citando o inciso II, §2°, artigo 8° da Lei 9.250/95 e, assim, foi
glosado o valor de R$30.100,00 lançado pela contribuinte em sua declaração como
pagamento a Alexandre Senra Cirurgia Plástica S/C Ltda, CNPJ 04.625.462/0001-55.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.010987/2009-13
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.846 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.010987/2009-13

Cientificada da impugnação em 19/05/2009, a contribuinte através de sua procuradora
apresentou impugnação onde alega nulidade do lançamento pois o mesmo origina-se de
fatos e não de provas.
Alega que a contribuinte apresentou, quando intimada, quatro recibos médicos
revestidos de toda legalidade, já que não sofreram o contraditório.
Argumenta que é absurda a alegação de falta de previsão legal para tal dedução e que
não se pode usar o Acórdão da 6a Turma de Brasília/DF n° 03-25.886, de 22/07/2008
para dizer que cirurgia plástica com fins puramente estéticos não se enquadra no
conceito de tratamento para fins tributários.
Transcreve notícias de jornal relativas à atuação da Receita Federal e requer a nulidade
da Notificação de Lançamento. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
De acordo com o art. 8o, inciso II, alínea “a” da Lei no 9.250, de 1995, na declaração de
ajuste anual, para apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes relacionados na
Declaração de Ajuste Anual.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade e, sendo a cirurgia plástica procedimento médico, os
gastos decorrentes são dedutíveis, tendo em vista que a lei que autoriza a dedução de
despesas médicas não faz restrição quanto à natureza dos serviços médicos prestados.
Portanto, são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as despesas médicas
comprovadas independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de
cirurgia plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a
saúde, física ou mental, do paciente.
No entanto, para fins de dedução de despesas médicas pagas a pessoa jurídica é
imprescindível a apresentação da nota fiscal que é o documento hábil comprobatório. O
disposto no art. 61 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, embasa este
entendimento ao dispor sobre a obrigatoriedade de emissão de Cupom Fiscal pelas
empresas prestadoras de serviço:
“Art. 61. As empresas que exercem a atividade de venda ou revenda de bens a varejo e
as empresas prestadoras de serviços estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor
de Cupom Fiscal - ECF.
§ 1o Para efeito de comprovação de custos e despesas operacionais, no âmbito da
legislação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, os
documentos emitidos pelo ECF devem conter, em relação à pessoa física ou jurídica
compradora, no mínimo:
a) a sua identificação, mediante a indicação do número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF, se pessoa física, ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC,
se pessoa jurídica, ambos do Ministério da Fazenda;
b) a descrição dos bens ou serviços objeto da operação, ainda que resumida ou por
códigos;
c) a data e o valor da operação.
§ 2o Qualquer outro meio de emissão de nota fiscal, inclusive o manual, somente
poderá ser utilizado com autorização específica da unidade da Secretaria de Estado da
Fazenda, com jurisdição sobre o domicílio fiscal da empresa interessada.”
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.846 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.010987/2009-13

Por certo, a responsabilidade de emissão da documentação fiscal é do prestador do
serviço. Porém, os interessados em deduzir as despesas médicas devem ter o cuidado de
exigir o documento hábil e o seu perfeito preenchimento, pois, de acordo com o Código
Civil, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para escusar-se de cumpri-la. No
entanto, para instruir a defesa, a impugnante trouxe aos autos somente cópias de quatro
recibos, fls. 12/13, perfazendo o valor de R$ 30.100,00, que, inclusive, não indicam o
beneficiário dos serviços eventualmente prestados.
Por todo o exposto e, considerando que na apreciação da prova, a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção, conforme dispõe o art. 29 do Decreto no 70.235, de
1972, VOTO pela manutenção da glosa efetuada pela autoridade lançadora, visto que
não restou comprovado o efetivo pagamento. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/02/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 15/03/2012, Recurso Voluntário, fl. 46, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Do acima relatado, tem-se que o contribuinte teve glosadas deduções com
despesas médicas no valor total de R$ 30.100,00, pagas a Alexandre Senra Cirurgia Plástica
Ltda, sob a justificativa da autoridade lançadora de que cirurgia plástica com fins puramente
estéticos não se enquadra no conceito de tratamento para fins tributários.
Após avaliação da impugnação, a turma julgadora da instância de piso concluiu
ser a cirurgia plástica procedimento médico, cujos gastos decorrentes são dedutíveis, tendo em
vista que a lei que autoriza a dedução de despesas médicas não faz restrição quanto à natureza
dos serviços médicos prestados. Não obstante, a DRJ manteve a glosa por razões outras, quais
sejam, que por se tratar o prestador de pessoa jurídica, o documento hábil a comprovar o
pagamento teria que ser a nota fiscal, e não simples recibos, como trazidos, e ainda por não
constar dos mesmos o nome do beneficiário do tratamento. Tem-se dos autos que tais exigências
não foram feitas nem no decorrer da ação fiscal e nem apontadas na notificação do lançamento.
Ora, o órgão julgador administrativo pode e deve reforçar as justificativas da
autoridade fiscal para o lançamento, se as entender corretas, entretanto não deve inovar na lide
com novas exigências, caso contrário o litígio tornar-se-ia infindável, com risco de cerceamento
do direito de defesa do recorrente.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções das despesas
médicas pagas a Alexandre Senra Cirurgia Plástica Ltda, no total de R$ 30.100,00.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.846 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.010987/2009-13

Conclusão
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito

Fl. 80
DF CARF MF
Original